Tribunal: STF
Processo: Rcl 89339
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000863-59.2018.5.23.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Edenilson Correa Leite de Jesus, ora beneficiário, por meio do qual postulou “a responsabilidade subsidiária desta empresa pública, bem como outras verbas trabalhistas por ele entendidas como pertinentes, a ambos os réus” (e-doc. 1, p. 1)
Expõe que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária da ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 23ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 
Defende, no ponto, que 
 
“[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.
(...)
Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647)” (e-doc. 1, p. 7 e 8).

Requer, ao final, 
 “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do Embargos Declaratórios n° 0000863- 59.2018.5.23.0001, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;
(...)
e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT” (e-doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
Dos comandos insertos nos artigos 186 e 927 do CC, extrai-se que a verificação de culpa do agente é um dos requisitos essenciais à atribuição de responsabilidade civil (subjetiva). Especificamente no tocante à terceirização de serviços pelos entes da administração pública, os arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93 assim preceituam:
(...)
Dos citados dispositivos legais emerge expressamente a obrigação dos entes da administração pública de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços. 
Sobreleva acrescentar que após a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/1993 pelo Plenário do STF, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, o c. TST alterou a redação da Súmula n. 331 para autorizar a responsabilização do integrante da Administração Pública Direta ou Indireta, quando na condição de tomador dos serviços, nos casos em que incorrer em evidente omissão em relação ao seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pelo prestador, a configurar típica culpa in vigilando.
Por seu turno, esclareço que o ônus relativo à comprovação da fiscalização da empresa prestadora dos serviços terceirizados cabe à Administração Pública, com fulcro no princípio da aptidão da prova, pois ‘Não se pode olvidar a aplicação, ao processo do trabalho, da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, incumbindo-o à parte que melhor tem condições de produzi-la.’ (AIRR - 956-49.2012.5.05.0222, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 29/03/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/04/2017). 
Destarte, cabia à 2ª Ré a comprovação de que realizou, de forma efetiva, fiscalização na execução do contrato firmado com a empresa prestadora dos serviços durante toda a vigência do contrato de trabalho, pois compete à Administração Pública, na qualidade de tomadora de serviços da Autora e fiscal do contrato, exigir, mensalmente, da respectiva Empregadora, comprovante de que os haveres trabalhistas, tais como salários, regular cumprimento de jornada e eventual pagamento de horas extras, adicionais salariais, férias, recolhimentos de FGTS, entre outros decorrentes do contrato de emprego, estavam adimplidos, logo, não havendo que se falar em decisão surpresa.
Nesse sentido, os seguintes julgados da mais alta Corte Trabalhista:
(...)
Além disso, esclareço que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Instrução Normativa n. 2/2008, especificou os procedimentos a serem adotados por todos os órgãos federais e ainda com caráter orientador e supletivo aos órgãos estaduais e municipais na fiscalização dos contratos de terceirização. Veja-se:
(...)
Deste modo, a incumbência de fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas da empresa prestadora de serviços não compete apenas ao Ministério do Trabalho, vez que a lei de licitações e a norma regulamentar administrativa expressamente atribui esta função à empresa tomadora. 
Ademais, considerando que o dever de indenizar dos entes públicos decorre da previsão constitucional (art. 37, § 6º, da CF), entendo ser aplicável o disposto nos itens V e VI da Súmula n. 331 do C. TST, não havendo, portanto, que falar em aplicação jurisprudencial contrária a dispositivo legal, uma vez que amparado em norma constitucional, a qual, hierarquicamente, sobrepõe-se ao art. 71 da Lei n. 8.666/93. 
Cabe ressaltar que o julgamento da ADC n. 16/DF, por intermédio do qual o E. STF decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, não teve o condão de alterar o presente raciocínio, até porque a própria Lei n. 8.666/93 prevê a necessidade de acompanhamento e fiscalização dos contratos licitatórios, firmados pela Administração Pública. Da mesma forma a decisão proferida no RE 760931. 
No caso concreto, deflui dos autos que a 2ª Ré não se encarregou de efetiva e permanente fiscalização sobre o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a 1ª Ré, com vistas a resguardar os direitos dos obreiros e, por corolário, eximir-se de qualquer responsabilidade. 
Com efeito, como constatado pelo Juízo de primeiro grau, os reflexos do intervalo intrajornada não foram quitados, bem assim as verbas rescisórias; não foram efetivados os recolhimentos do FGTS; e as férias foram pagas de forma intempestiva, não agindo a 2ª Ré, portanto, com a necessária cautela, porquanto deixou de exercer a fiscalização efetiva quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços no curso da execução do contrato celebrado, afigurando-se caracterizada a sua nítida culpa in vigilando.
Dessa forma, mantenho a respeitável decisão de origem que imputou responsabilidade subsidiária à 2ª Ré pelo adimplemento das parcelas a que foi condenada a 1ª Ré, inclusive em relação às indenizações e multas, além daquelas decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer pela devedora principal, nos termos dos incisos IV e VI da Súmula n. 331 do col. TST.
Nego provimento” (e-doc. 4, p. 5 a 9 - grifos nossos).
Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ’a’, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 7, p. 1).
Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente